Tribunal: TJMT
Processo: 0001894-20.2008.8.11.0011
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001894-20.2008.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELANTE), ADALBERTO DEODATO NETO - CPF: 531.344.941-91 (APELADO), ARLETE SENHORINHA ALVES DA CRUZ - CPF: 241.743.431-87 (ADVOGADO), IURI SEROR CUIABANO - CPF: 081.153.817-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ARQUIVAMENTO EX OFFICIO E PROVISÓRIO DOS AUTOS, EM DECORRÊNCIA DO BAIXO VALOR DA EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CONFIGURAÇÃO – POSSIBILIDADE – DISPENSA DE NOVA OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA - APLICABILIDADE DO ARTIGO 40, §5o DA LEF (LEI 6.830/80) - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Configura-se inércia da Fazenda Pública Municipal quando, tendo os autos executivos arquivados em decorrência do baixo valor, deixa transcorrer mais de 05 (cinco) anos sem promover qualquer ato para a retomada da marcha processual.

2. Em ressonância com o artigo 40, § 5o da Lei de Execuções Fiscais, nas ações em que o débito executado possui pequeno valor, dispensa-se manifestação da Fazenda Pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0001894-20.2008.8.11.0011, proposta em desfavor de
ADALBERTO DEODATO NETO
, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com fulcro no art. 487, II, do CPC c/c art.174, do CTN.

Em suas razões recursais o apelante sustenta, em síntese, que ajuizou a execução fiscal a tempo e modo, ou seja, antes do decurso do prazo prescricional, salientando, ainda, que a prescrição será interrompida pelo despacho que ordena a citação do executado.

Assevera que não houve a paralisação dos autos por mais de 05 (cinco) anos e afirma que o Município não deixou de diligenciar em busca dos bens do executado, somente deixando de se manifestar por prazo superior a um ano após a suspenção do processo. Por fim, sustenta que não houve intimação pessoal do representante da Fazenda Pública como dispõe o art. 25 da Lei de Execução Fiscal.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, afastando a prescrição intercorrente decretada.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (id. 72659967).

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0001894-20.2008.8.11.0011, proposta em desfavor de
ADALBERTO DEODATO NETO
, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com fulcro no art. 487, II, do CPC c/c art.174, do CTN.

Inicialmente, ressalta-se que estão presentes os requisitos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo) e os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer), que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Dito isso, extrai-se dos autos que o Município de Mirassol D’Oeste ajuizou ação de execução em desfavor do apelado
em 08/05/2008
, objetivando a cobrança de crédito tributário de ISS, cujo valor à época perfazia a monta de R$ 980,53 (novecentos e oitenta reais e cinquenta e três centavos), conforme se verifica pela CDA no 6160 (id. 72659487, p. 01).

Do exame dos autos, tem-se que o reconhecimento da prescrição intercorrente se deu pelo magistrado de primeiro grau entender que entre a data da decisão que ordenou a citação do executado e a satisfação do crédito, decorreram mais de 05 (cinco) anos (id n. 72659961).

Em que pese o argumento trazido pelo juízo
a quo
, importante esclarecer que os autos permaneceram em arquivo provisório por lapso temporal superior a 05 (cinco) anos,
sem que o objeto da execução fosse satisfeito
, o que propicia o reconhecimento da prescrição e, por via de consequência, a extinção da ação executiva.

Isso porque, em
14/05/2013
, o processo executivo foi levado ao arquivo provisório, sem baixa no Cartório Distribuidor, nos termos do Provimento no 13/2013-CGJ, pois, à época, constatou-se o valor baixo em execução.

Em seguida, em
20/05/2013
, a Fazenda Pública Municipal tomou ciência do despacho que determinou o arquivamento provisório.

Os autos foram remetidos ao arquivo provisório e lá permaneceram até o dia
13/09/2018,
oportunidade em que foram conclusos para decisão. O processo foi sentenciado em
18/11/2019
e extinto pela ocorrência da prescrição intercorrente, por inércia da Fazenda Pública Municipal.

Logo, tendo sido pessoalmente intimada quanto à decisão de arquivamento, a Fazenda Pública Municipal não interpôs recurso e permaneceu inerte no período entre
20/05/2013 a 18/11/2019
. Portanto, o processo ficou paralisado por mais de 05 (cinco) anos sem qualquer diligência para satisfação do crédito. Mesmo com a ciência, o Ente Público Municipal se quedou silente, deixando de impulsionar o feito, ocasionando a prescrição intercorrente.

Ademais, impende consignar que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial representativo de controvérsia n.o 1.102.554/MG, submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n.o 08/08, decidiu que,
"ainda que a execução fiscal tenha sido arquivada em razão do pequeno valor do débito executado, sem baixa na distribuição, nos termos do art. 20 da Lei 10.522/2002, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de cinco anos a contar da decisão que determina o arquivamento, pois essa norma não constitui causa de suspensão do prazo prescricional".

Há similaridade entre o presente caso e aquele representativo de controvérsia, o que impõe a aplicação das regras de hermenêutica jurídica segundo as quais:
Ubi eadem ratio ibi idem jus
(onde houver o mesmo fundamento haverá o mesmo direito) e
Ubi eadem legis ratio ibi eadem dispositio
(onde há a mesma razão de ser, deve prevalecer a mesma razão de decidir).

Portanto, ainda que a execução fiscal tenha sido arquivada em razão do pequeno valor do débito executado, sem baixa na distribuição, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente se o processo ficou paralisado por mais de cinco anos a contar da decisão que determinou o arquivamento, pois essa norma não constitui causa de suspensão do prazo prescricional.

Soma-se a isso o fato de que a mesma razão que impõe a incidência da prescrição intercorrente quando não localizados o devedor ou bens penhoráveis para garantia da execução, qual seja, impedir a existência de execuções eternas e imprescritíveis, também justifica o decreto de prescrição intercorrente nas hipóteses em que as execuções são arquivadas provisoriamente, em decorrência do valor ínfimo dos créditos em execução.

No que se refere ao tema, importante trazer à baila julgados recentes deste Tribunal de Justiça reconhecendo a possibilidade de declaração da prescrição intercorrente por desídia da Fazenda Pública:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE IMPULSO AO PROCESSO – INÉRCIA DO EXEQUENTE NO LUSTRO LEGAL – DESÍDIA DA FAZENDA PÚBLICA – CARACTERIZAÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CRACTERIZAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ –EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 – Resta configurada a desídia da Fazenda Pública quando o processo permanece sem qualquer movimentação há mais de 05 cinco anos. 2 – Desnecessária a prévia intimação pessoal da Exequente acerca da suspensão do processo e do seu consequente arquivamento, nos moldes da súmula 314, do STJ. 3 - O ato de suspensão e de remessa dos autos ao arquivo provisório constitui consequência legal e automática advinda da inércia da Fazenda Pública ou da impossibilidade de prosseguimento da execução, retratando ato ordinatório passível de ser praticado pelo escrivão judicial.”
(N.U 0000034-43.2003.8.11.0048, Ap 66573/2016, Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Pública e Coletivo, Julgado em 21/01/2019, Publicado no DJE 28/01/2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – DECISÃO DE ARQUIVAMENTO DO FEITO – ARTIGO 40 DA LEI No DESNECESSIDADE – ENTENDIMENTO CONSOLIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Caracterizados o transcurso do lapso temporal superior a 5 (cinco) anos, a contar do arquivamento provisório e a inércia da Fazenda Pública, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente. Afigura-se desnecessária a intimação da Fazenda Pública da decisão que arquiva o feito executivo, nos termos do artigo 40 da Lei no da Lei n. 6.83030/80. ”
(N.U 0000664-08.2001.8.11.0004. Ap 82118/2016, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/07/2016, Publicado no DJE 02/08/2016)

Além disso, importante consignar que o artigo 40, § 5o da Lei de Execuções Fiscais – Lei 6.830/80, dispõe que será dispensada a manifestação prévia da Fazenda Pública no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do ministro de estado da fazenda.

Logo, resta comprovada a inércia da Fazenda Pública Municipal em promover atos e diligências no sentido de obter a satisfação do seu crédito, retomando a marcha processual da execução.

O ente municipal não pode atribuir sua inércia à deficiência da máquina judiciária, pois tinha pleno conhecimento do arquivamento dos autos em decorrência do baixo valor da execução, tanto que lançou seu ciente no rosto da decisão que determinou o arquivamento.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente recurso, devendo ser mantida inalterada a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021